Tribunal: STF
Processo: Rcl 49768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Direito Processual Penal. Reclamação proposta contra ato omissivo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



1. A reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente inadmissível. Precedentes.



2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. 



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Galvan, com fundamento no art.103-A, §3º, da CF, art. 7º, caput, da Lei 11.417/2006; arts. 988, III, e 989, II, do CPC/15; e arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de suposta violação praticada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Inq 4.879/DF.



    2.  O reclamante aduz, em síntese, que é investigado no Inquérito Policial 2021.0060429 CCRC/DICOR/PF, que tramita sob a supervisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inq 4.879, e que sua defesa constituída não obteve acesso aos autos de maneira integral, o que violaria a Súmula Vinculante 14. Sustenta que há omissão daquele relator em analisar seu pedido de acesso aos autos, e que está com seu contraditório e ampla defesa prejudicados.



    3. Os autos foram distribuídos a mim por prevenção, por causa do HC 205.883.



    4.  É o relatório. Decido. 



    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No caso dos autos, como relatado, o autor se insurge contra ato omissivo atribuído a Ministro desta Corte.



    7.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser inadmissível reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, devendo o ato ser impugnado pelas vias processuais ordinárias. Veja-se, nesse sentido, a ementa da Rcl 34.367, de relatoria do Min. Edson Fachin:



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”



    8.  Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator